Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é possível afastar a minorante do tráfico privilegiado com base em processo criminal em curso e anotação por ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.027/PR (Tema 1.139), consolidou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 4. A remissão concedida ao acusado em ato infracional anterior não pode ser considerada como maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, conforme precedentes do STJ e deste TJDFT. IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.